Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-80.2014.8.11.0044
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001928-80.2014.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEUCIMAR MARQUES DAVID - CPF: 004.803.231-00 (RECORRENTE), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE CAUSADO POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO – CULPA DO PREPOSTO DO ENTE PÚBLICO – COMPROVAÇÃO - PARECER ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL DE INDENIZAÇÃO MATERIAL PELO SETOR JURÍDICO DA PREFEITURA – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA (ENTE MUNICIPAL) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO -

FORMA DE INCIDÊNCIA – TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo.

Restando comprovado que o preposto não observou as leis de trânsito e deu causa ao acidente que causou prejuízos materiais à parte promovente, emerge o dever de indenizar.

No que diz respeito a forma de incidência dos juros e correção monetária contra a Fazenda Pública, em atenção ao acórdão proferido no julgamento do RESP 1.492.221/PR, referente ao tem 905 do STJ, e submetido a tese de Recurso Repetitivo e, por estarmos diante de condenação judicial referente a natureza administrativa geral, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária terá como base o IPCA-E.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Paranatinga ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial o condenando ao pagamento de indenização por dano material

no valor de R$ 11.331,60 ao argumento de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva relativa aos danos causados pelo acidente ocasionado pelo condutor do veículo Municipal que fora imprudente,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo requerente apenas para CONDENAR o reclamado ao pagamento da importância de R$ 11.331,60 (onze mil trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos)referentes aos danos materiais, acrescidos de juros de mora 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil C/C0 art. 161 do CTN) e correção monetária, incidentes a partir do evento danoso(Stimula54/STJ).

O Município, nas razões recursais, sustentou que não há ato ilícito a ser indenizado, bem como que necessária a denunciação da lide do condutor que fora o responsável pela ocorrência dos fatos.

Afirmou que o julgamento fora
extra petita,
posto que o promovente requereu o pagamento apenas do valor de R$ 10.010,00 (dez mil e dez reais) e que não comprovada a culpa do Ente público pelo acidente.

Sustentou que os juros devem fluir da citação e não do evento danoso e que não seja aplicado os juros de 1% ao mês e sim da caderneta de poupança.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda e, alternativamente, reduzir o valor da indenização e a alteração do marco de incidência dos juros e correção monetária.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pleito de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito com ônibus do Município conduzido por servidor e por imprudência deste.

A parte promovente alegou na inicial, em síntese, que ao guiar o seu automóvel VW CROSSFOX, placa KAO9842 pela Rua Monteiro Lobato, no sentido Centro, foi atingido pelo ônibus escolar do Município conduzido por Joao Batista Curcino, o qual trafegava pela Rua Nossa Senhora Aparecida, sentido Garagem Municipal.

Argumenta que protocolou na Secretaria Municipal de Educação requerimento, anexando o boletim de ocorrência e orçamentos referentes aos danos causados em seu veículo no dia 11/11/2013, obteve parecer favorável pelo setor jurídico da prefeitura no dia 21/11/2013, porém o promovido tem se recusado a realizar o ressarcimento dos danos.

O magistrado
a quo
entendeu pela parcial procedência do pedido inicial sob o argumento de que restou comprovado o acidente de trânsito e que este fora causado por imprudência do servidor do Município que não respeitou a preferencial.

Constou na fundamentação da sentença:

“(...) resta inconteste o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, visto que o requerido agiu imprudentemente, ao passo que cruzou a via de preferência do autor, lhe causando assim diversos prejuízos.

As fotografias de fls. 19/24, somadas ao croqui do acidente de fls. 18-v° bem evidenciam a imprudência e imperícia do condutor do veículo municipal, que abalroou o automóvel do autor no lado direito, colhendo no cruzamento das ruas Monteiro Lobato e Nossa Senhora Aparecida.”

Quanto a alegação de julgamento
extra petita
verifico que o valor do dano material fora o requerido e comprovado nos autos mediante orçamentos e notas fiscais carreadas não havendo se falar em nulidade, cito trecho do pedido inicial.

“Que ao final, seja julgada totalmente procedente a demanda, condenando o Réu ao pagamento dos danos materiais, referente aos prejuízos suportado pelo Autor, no valor de R$ R$ 11.331,60 (onze mil trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos),devidamente atualizados com juros e correção até a datado efetivo pagamento”.

Verifico que o promovente acostou aos autos parecer favorável expedido pelo próprio setor jurídico do Município, que administrativamente atestou a culpa do servidor municipal pelo acidente, sendo, portanto, tal fato incontroverso. Entretanto, não houve o ressarcimento do valor pago ao promovente.

Quanto a tese recursal de necessidade de denunciação à lide do condutor do veículo este se mostra incabível, posto que vedada qualquer tipo de intervenção de terceiro nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 10, da Lei 9.099/95.

Assim, entendo que acertada a sentença quanto a condenação da parte promovida ao pagamento dos danos materiais comprovadamente sofridos.

Quanto a incidência dos juros e correção entendo que merece parcial provimento apenas no que diz respeito a forma de incidência, posto que em atenção ao acórdão proferido no julgamento do RESP 1.492.221/PR, referente ao tema 905 do STJ, e submetido a tese de Recurso Repetitivo e, por estarmos diante de condenação judicial referente a natureza administrativa geral, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária terá como base o IPCA-E.

Quanto ao marco inicial para incidência dos juros e correção nenhum reparo a fazer porquanto segundo a súmula 43, do STJ
“
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”,
bem como que se trata de relação extracontratual devendo os juros incidir a partir do evento danoso, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que os juros de mora sejam calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária terá como base o IPCA-E, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020